Tribunal: STF
Processo: Rcl 73917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação e Centro Social dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no processo n. 0024506-65.2022.5.24.0005, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o beneficiário, na qualidade de autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Incontroversa prestação de serviços pelo autor entre os anos de 2006 e 2022 com formalização de após seis anos de ininterruptos em proveito da acionada. 



    No contrato de prestação de serviços assinado em 1º.12.2014, em como objeto (f. 27): 



    [...]



    Assim, incontroversa prestação de serviços por profissional de advocacia, nos termos antes anotado, era ônus da demandada a efetiva comprovação de a prestação laboral tinha natureza diversa da relação de emprego, ou seja, sem subordinação, na forma prevista no art. 818, inciso II da Lei Consolidada – CLT, encargo do qual não se desincumbiu, data venia. 



    De fato, se não bastasse os termos do contrato firmado após seis anos de iniciada a prestação laboral, a prova oral conduz à firme convicção da presença dos pressupostos fáticos previstos nos arts. 2º e 3º da Lei Consolidada - CLT e do art. 18 da Lei 8.906/1994 que instituiu o Estatuto da Advocacia.



    Isso porque o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes evidencia todos os pressupostos fáticos da relação de emprego. 



    Senão vejamos: 



    A onerosidade é revelada no pagamento mensal de salário mensal pelos serviços prestados, inclusive da gratificação natalina. 



    A prova oral deixa evidenciada impossibilidade de o autor substabelecer poderes outorgados pela demandada a profissional de advocacia não integrante do grupo de advogados por ela contratados e, portanto, é manifesta a prestação pessoal de serviços diretamente à associação e aos seus filiados. 



    Nesse sentido, a testemunha Maria Carolina Cardoso de Castro, secretária, presenciou atendimento pelo autor aos associados na sede da associação e a participação em reuniões convocadas pelo Diretor Jurídico e pelo Presidente da entidade associativa, confirmando a fixação em local público da escala de plantões dos advogados e que realizava encaminhamento dos associados para atendimento diretamente pelo autor em seu escritório. 



    R aquela de nome Getúlio Morelli dos Santos, diretor administrativo da associação entre abril de 2020 e meados de março de 2022, declara ausência de contato direto com os advogados e participação com o autor em duas reuniões, confirmando que este prestava atendimentos aos associados em escritório mantido fora da sede da associação. 



    Ademais, a de nome Fernando Vasco da Silva, que exerceu cargo de Diretor Jurídico entre 2020 e 2021, relata que a associação contava com três advogados contratados para atender os associados e o autor realizava atendimentos fora da sede em escritório pessoal enquanto a de nome Edmar Soares da Silva foi o presidente da associação e diretor jurídico por oito anos, confirma que o demandante prestou serviços entre 2006 e 2022. 



    A referida testemunha confirma, também, a sujeição dos advogados à jornada das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, diretamente na sede da associação e eventual ausência em razão de participação em audiências e atendimentos aos associados nos presídios militares. 



    No que concerne aos plantões, os advogados permaneciam em regime sobreaviso nos finais de semana e em feriados para atendimentos de emergência aos associados. 



    [...]



    De fato, se tratando de relação de trabalho de advogado que, em regra, é marcada pela autonomia, deve ser comprovada de forma concreta a presença do elemento subordinativo na forma da prestação laborativa. Até porque como lembra Luiza Riva Sanseverino[2] ao tratar da distinção entre trabalhador subordinado e autônomo, a posição social das partes e o tipo de labor - material ou intelectual - devem também ser levadas em consideração, pois em regra, o primeiro é subordinado e quanto mais técnico ou profissional for, menor o poder de interferência do empregador em que a subordinação passa ser um tanto flexível, sem que isso afaste, por si só, o elemento subordinativo na forma da prestação, como no caso do advogado empregado. 



    Conforme estabelece o art. 18 da Lei 8.906/1994, o labor como advogado empregado não implica em retirada da isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. 



    Assim, presentes os elementos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação numa relação de trabalho entre um advogado e outro ou uma empresa ou sociedade de advogados, estar-se ante à uma autêntica relação de emprego e não de prestação de serviços autônomos, considerando que o contrato de trabalho nasce da realidade vivenciada pelas partes e não de formas ou formalidades ou de eventual denominação que as partes lhe possam ter emprestado[3] e no caso especifico do contrato de trabalho do advogado, o que o diferencia do contrato de prestação de serviços autônomo, é, induvidosamente, a subordinação que, todavia, não pode ser lida e interpretada como nos demais contratos de trabalho, mas considerando as especificidades concretas dessa modalidade de prestação laborativa no plano da realidade de cada caso concreto. 



    Partindo-se dessas premissas e desse entendimento, o que se precisa perquirir é se a forma como o labor era prestado pelo autor, pode ou não ser considerada como autônoma. 



    Com o devido respeito, penso que não. 



    A prova oral conduz à firme convicção da realidade como a prestação laboral se dava com a presença dos pressupostos fáticos da relação de emprego, com sujeição do autor de forma integral ao poder diretivo da associação acionada, inclusive, com controle de horários e subordinação jurídica diretamente ao Diretor Jurídico e ao Presidente da Associação, ainda que se abstraia a nova visão desse elemento tonificador da relação emprego, que se revela, no atual modelo de trabalho com uso de tecnologias, inclusive pelo teletrabalho, mais pela inserção ou integração do trabalhador nos objetivos sociais ou econômicos de dada empresa ou organização, que aufere os frutos do labor prestado mediante certa paga, especialmente como no caso concreto, em que como antes anotado, "não se exterioriza como a subordinação na fábrica" e "que dia a dia mais se aproxima de simples "supervisão", por parte do empregador, da atividade realizada", como averba Estêvão Malllet[7], ou como lembra Lorena Porto Vasconcelos[8], para quem: 



    [...]



    Nesse novo modelo de trabalho, o empregado é visto muito mais como um colaborador, e o elemento subordinação é medido não mais por ordens ou comandos diretos do empregador ao empregador, mas pela produção ou produtividade, sem que isso o torne um trabalhador autônomo que aquele em que o trabalhador se auto conduz e pode dispor livremente dos frutos de seu labor, o que nem de longe ocorria com o autor que estava inteiramente inserido nos objetivos econômicos-sociais da associação e, juridicamente submetido ao poder diretivo desta por seus dirigentes, que se apropriava de sua força intelectual de trabalho, prestada de forma pessoal mediante salário mensal. Logo, presentes, todos os elementos constantes do art. 3º da Lei Consolidada – CLT e 18 da Lei 8;904/96, sendo um autêntico empregado. 



    Nesse quadro, a realidade vivenciada pelo autor não era de advogado autônomo, mas de autêntica empregado, nos termos do previsto nos arts. 3º do Diploma Consolidado e 18 e seguintes da Lei 8.906/94. 



    Assim, não vejo como se possa qualificar o tipo de labor prestado pelo demandante como autônomo, à medida que, como lembra Célio Pereira Oliveira Neto[9], o que importa é que havendo a prestação de serviços de forma não eventual, ou seja, labor inserido nos objetivos sociais da empresa ou organização que se apropria dos frutos por ele produzidos, seja qual for o local em que prestado, implica no reconhecimento da relação de emprego, especialmente como no caso concreto do autor em que a prova oral evidencia todos os requisitos previstos no art. 3º da Lei Consolidada que, vale repetir, deve ser lido e interpretado à luz da realidade vivenciada pelas partes, em obséquio ao princípio da primazia da realidade, em detrimento do ajusto formalizado. 



    Por último, a exclusividade não é requisito para o reconhecimento da relação de emprego, o Direito do Trabalho moderno admite sem nenhum pejo a múltipla relação de emprego, como ocorre, por exemplo, no caso dos médicos, professores e advogado que podem perfeitamente ter mais de um emprego, desde que haja compatibilidade de horários, como lembra o jurista baiano José Augusto Rodrigue Pinto no seu Curso de Direito Individual do Trabalho, 2003.



    Nesse quadro, dou provimento ao recurso para reconhecer a relação de emprego entre as partes pelo trabalho prestado pelo autor como advogado empregado, no período mencionado na inicial e, como consequência, determino o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos decorrentes, como se entender de direito. 



    Conforme exposto no ato reclamado, o beneficiário trabalhou como advogado em favor da reclamante entre os anos de 2006 e 2022. Porém, em 01.12.2014, foi firmado contrato para prestação de serviços autônomos. 



    Nesse contexto, em relação ao período anterior à formalização do contrato civil, cabe a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidir sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Todavia, no período de vigência do contrato de prestação de serviços advocatícios, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente